Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-68.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005051-68.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVAN FELIX DA SILVA - CPF: 026.504.731-50 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO DE SOCORRO EM HOSPITAL PÚBLICO. REORGANIZAÇÃO DE PROTOCOLO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. TEMA 836 DO STF. DISTINÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação popular, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a inadequação da via eleita. A demanda originária visava a reestruturação do protocolo de atendimento do Hospital Regional de Alta Floresta-MT, em razão de alegada omissão de socorro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a via eleita (Ação Popular) é adequada para pleitear a reorganização do protocolo de atendimento hospitalar, caracterizando-se como obrigação de fazer, e se o Tema 836 do STF se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A Ação Popular, conforme art. 5º, LXXIII, da CF/88 e Lei nº 4.717/1965, visa anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não se prestando a impor obrigações de fazer.

4. O pedido de reorganização do protocolo de atendimento hospitalar configura obrigação de fazer, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento da Ação Popular.

5. O Tema 836 do STF, que dispensa a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos para o cabimento da Ação Popular, não se aplica ao caso em tela, pois a demanda visa à obtenção de condenação em obrigação de fazer, e não à impugnação de ato lesivo ao patrimônio público.

6. A via adequada para pleitear obrigação de fazer é a Ação Civil Pública, conforme art. 3º da Lei nº 7.347/1995, evidenciando a inadequação da via eleita no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Teses de julgamento:
"1. A Ação Popular não é via adequada para pleitear obrigação de fazer, como a reorganização de protocolo hospitalar, por não se caracterizar como ato lesivo ao patrimônio público nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.717/1965.

2. O Tema 836 do STF não se aplica quando a demanda visa à obtenção de condenação em obrigação de fazer, distinguindo-se da hipótese de impugnação de ato lesivo ao patrimônio público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/1965, art. 1º, § 1º; Lei nº 7.347/1995, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 836 do STF; TJ-MT 10016463620208110037, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023; TJ-MT 10367850320218110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06/02/2023; TJ-MT 10083374920238110041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVAN FELIX DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Popular identificada pela numeração única: 1005051-68.2023.8.11.0007, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que ao reconhecer a inadequação da via eleita, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 229918835).

Inconformado, o apelante argumentou que, o Juízo de Origem desconsiderou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois ao indeferir a petição inicial, conflitou com o Tema 836 – STF.

Continua afirmando que, a ilegalidade do ato administrativo é suficiente para fundamentar o cabimento da ação popular, sendo que tal entendimento é de extrema importância para a proteção dos interesses públicos e para manutenção da legalidade na administração pública.

Alega ainda que, o não atendimento emergencial no Hospital Regional de Alta Floresta deve ser considerado como um ato que desvirtua os princípios que norteiam a Administração Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para o regular trâmite do feito (Id: 229918841).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo a inexistência de pedido de anulação de ato lesivo, o acerto do Juízo “
a quo
” ao reconhecer a inadequação da via eleita e a não incidência do Tema 836 do STF.

Por fim, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 229918845).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se manifestou, afirmando que o Tema 836 do STF não é aplicável ao presente caso, visto que trata acerca da ausência de necessidade de demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, enquanto, no presente processo, houve a inadequada utilização da ação popular como via para obter condenação em obrigação de fazer.
Opinando assim, pelo desprovimento do recurso de apelação em exame
(Id: 232179661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVAN FELIX DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Popular movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte apelante alega nos autos que, ocorreu omissão de socorro do Hospital Regional de Alta Floresta – MT, quando foi vítima de um acidente de motocicleta em 03 de maio de 2023, após ser conduzido ao hospital por seu cunhado.

Alega que, deparou-se com a necessidade de aguardar o atendimento em razão do protocolo interno hospitalar, que exige regulação prévia ou acionamento pelo Corpo de Bombeiros para atendimento de pacientes.

Argumenta que, tal protocolo não possui respaldo legal e que configura uma violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida, conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990). Com base nesses fundamentos, requer a adoção de medidas emergenciais para assegurar o atendimento imediato e adequado a qualquer pessoa que busque assistência médica no Hospital Regional de Alta Floresta-MT, independentemente da atuação dos Bombeiros ou do sistema de regulação.

O Juízo de Origem reconheceu a inadequação da via eleita, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, vejamos:

“(...) Verifico que a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar, em razão de não ter realizado pedido de anulação de ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural (Id. 129061233).

Nesse sentido, a parte autora se manifestou apresentando petição inicial substitutiva (Id. 130706343), alegando a legitimidade da ação popular e que a lesão ao patrimônio público seria a omissão de socorro do Hospital Regional de Alta Floresta-MT, em razão de afetar diretamente a prestação adequada e urgente dos serviços de saúde à população.

(...)

Dispõe o artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Ademais, a Lei n°4.717/1965 que regula a ação popular versa em seu art. 1°, § 1°:

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Pela análise dos dispositivos, fica evidente que de fato a ação popular é via eleita para os atos lesivos ao patrimônio público, contudo, também é incontestável que o pedido formulado pela parte autora não integra qualquer dos bens e direitos previstos na legislação que se considera patrimônio público, qual seja, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

No caso dos autos, o requerente busca a reorganização do protocolo de atendimento dos pacientes no Hospital Regional de Alta Floresta, de modo que não houve qualquer pedido de anulação de ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico cultural, que podem ser objetos de ação popular
.

Assim, evidente que
a alegada omissão de socorro
no Hospital Regional de Alta Floresta-MT NÃO configura ato lesivo, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 4.717/1965, dessa forma,
NÃO é objeto legítimo de ação popular, nos termos do art. 5°, inciso LXXIII, da CF/88, o que INDICA cenário de inadequação da via eleita
.

(...)

Outrossim, constatando-se que
não houve pedido de anulação de nenhum ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural, mas, sim, pedido de reorganização do protocolo de atendimento dos pacientes no Hospital Regional de Alta Floresta-MT, é certo que se trata de matéria atinente a Ação Civil Pública, conforme artigo 3º da Lei 7.347/85
.

Logo,
constata-se a inadequação da via eleita
, razão pela qual, o indeferimento da Inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, considerando a inadequação da via eleita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e consequentemente JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC
.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, contudo, SUSPENDENDO a exigibilidade, eis que beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”. (Id: 229918835 - destaquei)

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente, suscitando que o reconhecimento da inadequação da via eleita e a extinção do feito sem resolução de mérito, conflitaram com o Tema 836 do STF.

Pois bem.

Incialmente destaca-se que, a ação popular encontra guarida no art. 5°, inciso LXXII, da Constituição Federal, a qual prevê que qualquer cidadão possui legitimidade para propor uma ação popular com o objetivo de anular atos que
sejam lesivos ao patrimônio público, a entidades em que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”

Além disso, deve ser salientado o previsto no art. 1°, §1°, da Lei n° 4.717/1965 (Lei de Ação Popular), que estabelece a legitimidade para ajuizamento da ação popular, esclarecendo que
o patrimônio público supracitado na norma legal, consiste em bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico
, vejamos:

“Art. 1º
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para
os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico
.

(Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977).” (destaquei)

Em outro norte, é clarividente que o Tema 836 do STF versa sobre
a ausência de necessidade de demonstração de prejuízo material aos cofres públicos
, se distinguindo do presente caso, que
visa à obtenção de condenação em obrigação de fazer
, vejamos:

Tema 836 - STF

“Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de
prejuízo material aos cofres públicos
, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente,
ato lesivo ao patrimônio material
,
moral
,
cultural

ou
histórico do Estado
ou
de entidade de que ele participe
.” (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça costuma decidir em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - REQUISITOS INATENDIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INICIAL INDEFERIDA - VIA INADEQUADA PARA O FIM PRETENDIDO - ART. 5º, LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI 4.717/65 - RECURSO DESPROVIDO. 1. O cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos conta com a garantia constitucional de se valer da Ação Popular para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2.
Não demonstrada lesividade ao patrimônio público ou à moralidade pública; não externada ofensa à moralidade pública ou ao meio ambiente; nem constatado o intuito de anular algum ato da administração pública que tenha acarretado dano aos cofres do governo, descabido resulta o manejo da Ação Popular, circunstância que autoriza o seu indeferimento, de plano
. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10016463620208110037 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CESSAR CONTRATAÇÃO ILEGAL DE SERVIDORES NA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE COMISSIVO OU OMISSIVO ILEGAL E LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU DE ENTIDADE DE QUE O ESTADO PARTICIPE, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA, AO MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL –– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em que pese o cabimento de Ação Popular contra atos comissivos e omissivos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
, o pedido deve se circunscrever à decretação de invalidade do ato, à desconstituição do ato, à condenação de reparar os prejuízos causados ao erário e à restituição de valores e bens apropriados, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal. 2.
Não é aceita, em regra, a condenação em obrigação de fazer e de não fazer, com exceção das ações ambientais, situação não evidenciada na espécie
.” (TJ-MT 10367850320218110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA.
A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
. O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º)
. Sentença ratificada.” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10083374920238110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023) (destaquei)

Ademais, com a leitura da Lei n° 7.347/1995 (Lei da Ação Civil Pública), especificamente em seu art. 3°, não restam dúvidas que
a ação cabível para a condenação de obrigação de fazer é a ação civil pública
, vejamos:

“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer
.”

Desse modo, evidencia-se o acerto do Juízo de Origem ao
reconhecer a inadequação de via eleita
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, uma vez que
a demanda visa uma obrigação de fazer
, que deve ser pleiteada em uma
ação civil pública e não em uma ação popular
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 232179661),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por fim, vislumbra-se que o Juízo de Origem não fixou os honorários sucumbenciais, assim,
FIXO
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de honorários sucumbenciais (art. 85 do CPC), mantendo
a suspensão da exigibilidade pelo prazo legal
(art. 98 do CPC), uma vez que a parte autora ora apelante é beneficiara da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024